Tribunal: TJMMG
Processo: 2001005-25.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001005-25.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 19/06/2026 Decisão: unânime EMENTA ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUTONOMIA DAS CONDUTAS APURADAS – INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ADMINISTRATIVA – REGULARIDADE DAS SANÇÕES DISCIPLINARES – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – Demonstrada a regularidade formal dos procedimentos administrativos disciplinares, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não há que se falar em nulidade das sanções aplicadas. – O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais, não competindo ao Poder Judiciário substituir a Administração Militar na apreciação do mérito disciplinar regularmente motivado. – Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral a advogada Estrela Isis de Almeida Marinho (OAB/MG 175693). RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Wemerson Santiago de Carvalho contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade das Sindicâncias Administrativas Disciplinares n. 42/2023, n. 150/2023, n. 764/2023, n. 788/2023 e n. 797/2023, instauradas no âmbito do 3º Comando Operacional de Bombeiros - 3º COB/CBMMG, bem como das sanções TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 delas decorrentes, as quais teriam impedido sua inscrição no Curso de Formação de Sargentos - CFS BM 2025 (Edital n. 16/2025). Narra o autor que, à época dos fatos, exercia funções junto ao 2º Pelotão da 1ª Companhia da 2ª Companhia Independente, em São João del-Rei/MG, tendo sido submetido a cinco procedimentos disciplinares instaurados entre maio e julho de 2022, todos relacionados a supostas irregularidades em atendimentos realizados por meio do serviço de emergência 193. Sustenta que os fatos decorreram do mesmo contexto operacional, marcado por limitações estruturais e logísticas, dentre elas indisponibilidade de viatura, defeito na maca da unidade de resgate, insuficiência de efetivo e ocorrências simultâneas. Relata que as Sindicâncias Administrativas Disciplinares ns. 42/2023, 150/2023, 764/2023, 788/2023 e 797/2023 apuraram, respectivamente, supostas negativas ou retardamentos de atendimento relacionados a ocorrência envolvendo acidente de moto, solicitação de socorro para parturiente, atendimento de vítima em estado clínico grave, incêndio em vegetação próximo a residência e atendimento de pessoa com quadro de fraqueza e sudorese, culminando na aplicação de sanções disciplinares fundadas nos artigos 13, XVI, e 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, conforme as peculiaridades de cada procedimento. Sustenta a nulidade dos procedimentos administrativos em razão da indevida fragmentação de fatos conexos em múltiplas sindicâncias, alegando ocorrência de bis in idem e violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e continuidade delitiva administrativa. Aduz, ainda, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas digitais, ao argumento de que os áudios utilizados nos procedimentos apresentariam cortes, inconsistências e ausência de preservação adequada, tendo sido indeferidos pedidos de perícia técnica. Sustenta também a inexistência de arquivos de áudio relativos às SADs ns. 42/2023 e 797/2023, suspeição da autoridade responsável pelas punições, publicidade irregular das sanções e ausência de dolo ou desídia nas condutas imputadas, diante das limitações operacionais existentes à época dos fatos. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos das punições e garantia de matrícula no CFS BM 2025, bem como a procedência da ação para anulação das sanções aplicadas, com recomposição de seu conceito funcional. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da continuidade delitiva administrativa e aplicação da advertência prevista no art. 10 do CEDM (Evento 1 – INIC1). A juíza de direito da 2ª AJME concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e em razão do encerramento do prazo para matrícula no curso de formação. Posteriormente, o autor apresentou pedido de reconsideração, sustentando que o curso ainda se encontrava em andamento, em modalidade semipresencial, com módulos EAD em execução, sendo possível sua inclusão tardia sem prejuízo à Administração. O pedido foi novamente indeferido (Eventos 12, 20 e 22). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, na qual defendeu a legalidade dos procedimentos administrativos e das sanções aplicadas. Sustentou inexistir continuidade delitiva na esfera disciplinar, afirmando que as condutas apuradas eram autônomas e justificavam instauração individualizada das sindicâncias. Alegou regularidade da produção probatória, afirmando que os áudios foram disponibilizados à defesa e que eventuais cortes decorreriam do próprio sistema de gravação. Rechaçou as alegações de cerceamento de defesa, perseguição funcional e publicidade irregular, sustentando que o autor não produziu contraprova técnica apta a infirmar os elementos constantes dos autos administrativos. Defendeu, ainda, que havia recursos humanos e logísticos disponíveis nas datas dos fatos, inexistindo justificativa para a negativa ou o retardamento dos atendimentos, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos (Evento 27). O autor apresentou réplica, reiterando as alegações constantes da petição inicial, especialmente quanto à continuidade administrativa entre os procedimentos disciplinares, à alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais, à ausência de preservação dos arquivos originais e à parcialidade da autoridade administrativa responsável pelas punições (Evento 36). Na fase de especificação de provas, o autor coligiu aos autos os documentos constantes nos eventos 36 e 43. O Estado de Minas Gerais não se manifestou. Após regular instrução, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo de origem entendeu não configuradas as nulidades alegadas, reconhecendo a regularidade formal dos procedimentos administrativos, a observância do contraditório e da ampla defesa e a suficiência do conjunto probatório produzido nas sindicâncias. Consignou que as condutas apuradas eram autônomas, inexistindo continuidade delitiva administrativa apta a justificar unificação dos procedimentos, bem como afastou as alegações de quebra da cadeia de custódia, suspeição da autoridade administrativa e ausência de materialidade das infrações (Evento 48). Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, alegando obscuridades, omissões e contradições na sentença, especialmente quanto à valoração da prova digital, ao estado da viatura UR 2092, à alegada indisponibilidade logística da unidade e à negativa de produção de prova pericial (Evento 55). Os embargos foram rejeitados (Evento 58). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que a sentença teria incorrido em contradições fáticas e lógicas ao validar punições fundadas em provas digitais supostamente imprestáveis, bem como ao reconhecer, em determinados momentos, a existência de falhas operacionais e limitações logísticas da unidade, sem extrair as consequências jurídicas delas decorrentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirma que os cinco procedimentos disciplinares decorreriam de um mesmo contexto funcional e operacional, marcado pela precariedade estrutural do serviço, pela indisponibilidade de uma viatura em razão de defeito na maca, pela escassez de efetivo, pela sobreposição de ocorrências e pelas dificuldades de empenho simultâneo de recursos. Alega o apelante que a Administração Militar teria adotado critérios contraditórios ao reconhecer, em alguns procedimentos, a impossibilidade operacional de atendimento e a ausência de determinados recursos logísticos, ao mesmo tempo em que aplicou punições em outros casos baseados em circunstâncias fáticas semelhantes. Sustenta que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a alegação de que o defeito físico da maca da unidade de resgate, registrado em livro de serviço, tornava materialmente inseguro o empenho da viatura, sendo insuficiente a fundamentação baseada exclusivamente na ausência de baixa formal no sistema CAD. Afirma, ainda, que o Juízo de origem teria incorrido em contradição ao utilizar a existência de efetivo humano no quartel como fundamento para afastar a alegada indisponibilidade logística da unidade de resgate. Argumenta, ainda, a nulidade das sanções em razão da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais utilizadas nas sindicâncias, afirmando que os áudios empregados para fundamentação das punições apresentariam cortes, falhas técnicas, baixa qualidade e ausência de preservação adequada dos arquivos originais. Aduz que houve indeferimento indevido dos pedidos de realização de perícia técnica, circunstância que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a própria Administração reconheceu inconsistências nos arquivos de áudio e inexistência de determinados registros utilizados como suporte para as imputações constantes das SADs nsº 42/2023 e 797/2023, sustentando que a condenação administrativa teria se baseado em elementos probatórios sem confiabilidade técnica e impossíveis de serem efetivamente contraditados. O apelante reitera, ainda, a tese de perseguição funcional e parcialidade da autoridade administrativa responsável pelas punições, argumentando que houve concentração anormal de procedimentos disciplinares em curto espaço de tempo, todos instaurados durante a gestão do mesmo comandante, bem como sustenta irregularidade na publicidade conferida às sanções, em razão da divulgação seletiva das decisões em boletins internos e reservados. Defende que tais circunstâncias evidenciariam desvio de finalidade e violação aos princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e motivação dos atos administrativos. No mérito, afirma inexistirem elementos suficientes para caracterização de dolo, desídia ou negativa deliberada de atendimento, sustentando que as condutas imputadas decorreram de limitações operacionais reais enfrentadas pela unidade no período dos fatos. Aduz que a sentença teria deixado de aplicar adequadamente as excludentes previstas no art. 19 do CEDM, especialmente aquelas relacionadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 à prevenção de mal maior e à impossibilidade material de atuação segura da equipe operacional. Defende, por fim, que a manutenção das sanções gerou grave repercussão funcional, culminando em sua exclusão do Curso de Formação de Sargentos - CFS BM 2025, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação anulatória e o afastamento dos efeitos disciplinares decorrentes das sindicâncias impugnadas (Evento 67). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade das sindicâncias e das penalidades aplicadas. Sustenta que as infrações praticadas pelo apelante possuíam autonomia fática e funcional, justificando a instauração de procedimentos distintos, bem como afirma que os elementos probatórios produzidos nos autos administrativos eram suficientes para comprovação das transgressões disciplinares. Defende a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Militar na análise do mérito disciplinar e sustenta inexistirem nulidades aptas a invalidar os atos administrativos impugnados (Evento 72). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Wemerson Santiago de Carvalho contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de atos administrativos disciplinares, por meio da qual pretendia a desconstituição das sanções aplicadas nas Sindicâncias Administrativas Disciplinares n. 42/2023, 150/2023, 764/2023, 788/2023 e 797/2023, instauradas no âmbito do 3º Comando Operacional de Bombeiros Militar. Sustenta o apelante, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa judicial; nulidade administrativa por suposta exigência de prova impossível e erro de fato na apreciação das provas digitais; ausência de justa causa para as punições; incidência de excludentes de ilicitude decorrentes da indisponibilidade operacional de uma viatura; violação a normas internas do CBMMG; continuidade administrativa entre os fatos apurados; ilegalidade na negativa de aplicação do art. 10 do CEDM; além da necessidade de concessão de tutela de urgência recursal para suspensão dos efeitos das sanções. Sem razão, contudo. I – PRELIMINARES a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa judicial. A defesa sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria indeferido indevidamente a produção de prova testemunhal e a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar, inviabilizando a comprovação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da tese de perseguição funcional, das limitações operacionais da unidade e das inconsistências relacionadas às gravações. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado dirigir a instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Além disso, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade e utilidade das diligências requeridas pela defesa. No caso dos autos, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrada na legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares e na suficiência dos elementos já produzidos na esfera administrativa. As sindicâncias administrativas disciplinares foram regularmente instruídas com gravações, relatórios operacionais, registros do sistema CAD, escalas de serviço, manifestações defensivas, pareceres do CEDMU, decisões administrativas e recursos hierárquicos. Além disso, houve efetiva observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, com possibilidade de apresentação de defesa técnica, razões escritas e recursos administrativos. A prova testemunhal requerida em juízo não possuía aptidão concreta para modificar a natureza jurídica dos fatos já documentados, tampouco para infirmar, de forma objetiva, o conjunto probatório produzido administrativamente. Importante ressaltar que a ação anulatória de ato administrativo disciplinar não se presta à reabertura integral da instrução administrativa, sob pena de transformar o Poder Judiciário em instância revisora ordinária do mérito disciplinar, em afronta aos limites constitucionais do controle jurisdicional dos atos administrativos. Também não se verifica prejuízo concreto decorrente do indeferimento das diligências postuladas, incidindo, na hipótese, o princípio do pas de nullité sans grief, amplamente aplicado pela jurisprudência pátria e por este egrégio Tribunal Militar. Assim, rejeito esta primeira preliminar. b) Nulidade administrativa por erro de fato e exigência de prova impossível. Sustenta o apelante que as punições decorreram de premissas fáticas equivocadas, especialmente porque a Administração teria desconsiderado a real indisponibilidade operacional da viatura - UR 2092 e exigido do militar produção de prova impossível, sobretudo quanto aos arquivos originais das gravações. Também aqui não prospera a insurgência. Inicialmente, cumpre destacar que não houve inversão ilícita do ônus probatório nem exigência de prova impossível. A Administração Militar baseou suas conclusões em conjunto probatório múltiplo e convergente, formado por gravações telefônicas, registros operacionais, relatórios de serviço, escalas e demais documentos administrativos. A alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia das gravações não veio acompanhada de qualquer elemento concreto apto a demonstrar adulteração, manipulação ou falsidade do conteúdo utilizado nas sindicâncias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É verdade que determinados áudios apresentavam cortes iniciais e limitações técnicas. Todavia, tais circunstâncias foram reconhecidas pela própria Administração, que, inclusive, absolveu o militar em algumas imputações específicas relacionadas à identificação telefônica e à linguagem utilizada, justamente diante da insuficiência probatória quanto a esses pontos. As decisões administrativas foram construídas a partir da análise integrada de todos os elementos disponíveis, sendo plenamente possível a utilização de trechos inteligíveis das gravações em conjunto com os demais documentos constantes das SADs. A inexistência posterior dos arquivos originais também não conduz, automaticamente, à nulidade do procedimento. O apelante teve acesso ao conteúdo utilizado para fundamentar as imputações, exerceu ampla defesa, apresentou recursos e questionou tecnicamente os elementos probatórios durante toda a tramitação administrativa. Não há demonstração concreta de prejuízo defensivo efetivo decorrente das alegadas falhas técnicas dos arquivos de áudio. O que a defesa pretende, em verdade, é rediscutir a valoração administrativa da prova, providência incompatível com os limites do controle jurisdicional. Neste contexto, rejeito esta segunda preliminar. II – MÉRITO No mérito, cumpre inicialmente registrar que o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se restringe à análise da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa, da competência da autoridade administrativa, da motivação do ato e da proporcionalidade manifesta da sanção. A atuação jurisdicional limita-se ao controle de legalidade do procedimento administrativo, não abrangendo a revisão do mérito disciplinar regularmente motivado. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Militar na apreciação ordinária do mérito disciplinar, tampouco revisar critérios de conveniência administrativa legitimamente exercidos dentro da margem discricionária conferida pela legislação. Tal compreensão assume ainda maior relevância no âmbito das instituições militares, estruturadas constitucionalmente sobre os pilares da hierarquia e da disciplina. No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a invalidação das sanções aplicadas. A defesa sustenta, ainda, a inexistência de justa causa para as punições disciplinares, afirmando que as ocorrências decorreram exclusivamente de limitações estruturais da unidade operacional. Contudo, o conjunto probatório produzido nas sindicâncias administrativas demonstra que as punições não decorreram da simples existência de dificuldades logísticas, mas da forma pela qual o apelante conduziu os atendimentos emergenciais e deixou de observar protocolos operacionais mínimos exigidos de telefonista e despachante do serviço 193. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em diversos episódios, verificou-se ausência de registro formal da demanda, orientação inadequada ao solicitante, falta de acionamento institucional das alternativas disponíveis e omissão quanto ao fluxo regular de gerenciamento das ocorrências. A responsabilização administrativa não decorreu da impossibilidade material de atendimento em si, mas da inobservância dos protocolos operacionais e administrativos exigidos para o gerenciamento das ocorrências. Ademais, insiste a defesa na tese de que o defeito existente na maca da viatura afastaria a ilicitude das condutas. Entretanto, a tese não merece acolhimento. Ainda que se admita a existência de limitações operacionais na viatura, tal circunstância não autorizava o atendente a simplesmente encerrar informalmente o atendimento ou transferir ao cidadão a responsabilidade pela busca de outro serviço. A eventual impossibilidade de empenho imediato da viatura não afastava o dever funcional de registrar a ocorrência, documentar formalmente a indisponibilidade do recurso, acionar a cadeia institucional competente e adotar as providências operacionais adequadas. A força maior ou o estado de necessidade, previstos no art. 19 do CEDM, poderiam justificar a impossibilidade material de deslocamento imediato do recurso operacional. Não afastam, contudo, os deveres administrativos mínimos inerentes à função de operador do sistema de emergência. Além disso, a própria instrução administrativa demonstrou que, em determinados plantões, a viatura realizou outros atendimentos sem registro formal de inoperância, circunstância que fragiliza a tese de indisponibilidade absoluta sustentada pela defesa. As circunstâncias operacionais alegadas pela defesa não afastam, por si só, a tipicidade administrativa das condutas apuradas. A defesa sustenta também que a Administração teria desconsiderado normas internas relacionadas à priorização operacional e ao gerenciamento de recursos escassos. Sem razão. Ao contrário do alegado, as decisões administrativas utilizaram precisamente as Instruções Técnicas Operacionais - ITOs aplicáveis como parâmetro para aferição da regularidade da conduta funcional. As punições aplicadas decorreram justamente do descumprimento dos protocolos previstos nas ITOs relacionadas ao atendimento telefônico, ao registro das demandas e ao gerenciamento das ocorrências. Não há qualquer demonstração de que o militar tenha sido compelido a agir em desacordo com as normas internas da corporação. Também não prospera a tese de continuidade administrativa ou de indevido fracionamento das sindicâncias. Embora os fatos possuam semelhança temática, cada procedimento administrativo apurou ocorrência autônoma, com vítimas distintas, horários próprios, circunstâncias operacionais específicas e condutas individualizadas. A similitude temática entre os fatos não é suficiente para descaracterizar sua autonomia funcional e temporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Não se trata de um único fato artificialmente fragmentado, mas de atendimentos independentes realizados em dias e contextos diversos. Cada ligação recebida pelo sistema 193 gerava dever funcional autônomo de atendimento, despacho, registro e gerenciamento operacional. A independência fática entre os episódios afasta a alegação de bis in idem e legitima a instauração de sindicâncias distintas. Quanto à não aplicação do art. 10 do CEDM, entendo que a insurgência não merece acolhimento. A aplicação do art. 10 do CEDM insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, inexistindo direito subjetivo do militar à substituição da sanção disciplinar por aconselhamento verbal. Em ocorrências relacionadas ao atendimento de emergências médicas, incêndios e situações potencialmente lesivas à integridade física de terceiros, não se revela irrazoável a compreensão administrativa de que a mera advertência verbal seria insuficiente para reprovação e prevenção das condutas. Não se verifica manifesta desproporcionalidade nas sanções aplicadas. Ao contrário, observa-se que a Administração procedeu à individualização das imputações, absolvendo o militar em pontos específicos quando ausente prova suficiente e mantendo apenas as transgressões efetivamente demonstradas, senão vejamos: a) Sindicância Administrativa Disciplinar n. 42/2023 No dia 18/05/2022, por volta das 06h50min, o apelante realizou atendimento de ligação recebida pelo serviço de emergência 193, na qual o solicitante informou a ocorrência de acidente motociclístico envolvendo vítima que teria colidido contra uma pilastra e necessitava de atendimento urgente. Durante a chamada, o sindicado informou que a viatura do Corpo de Bombeiros se encontrava indisponível, orientando o solicitante a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Consta dos autos administrativos, ainda, que o militar não observou integralmente o protocolo de atendimento telefônico, deixando de utilizar a identificação funcional e a saudação padronizada exigidas pela corporação. Em razão dos fatos, foi instaurada sindicância administrativa para apuração, em tese, das transgressões previstas nos artigos 13, XVI, e 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, além do descumprimento das Instruções Técnicas Operacionais n. 14 e n. 25 (Evento 1 – COP7, págs. 03/05). Em sua defesa, o sindicado alegou falhas no sistema de gravação e insuficiência de recursos operacionais da unidade (Evento 1 – COP7 a COP18). Ao analisar o procedimento, o CEDMU entendeu não configurada a transgressão prevista no art. 13, XVI, do CEDM, considerando que a viatura não se encontrava em condições adequadas de uso. Por outro lado, concluiu pela ocorrência da infração prevista no art. 14, II, da Lei Estadual n 14.310/2002, em razão da ausência de registro da ocorrência no sistema CAD, sugerindo a substituição da sanção por aconselhamento verbal, nos termos do art. 10 do CEDM (Evento 1 – COP17, págs. 23/26). A autoridade administrativa acolheu parcialmente o entendimento do CEDMU, absolvendo o militar quanto à negativa de atendimento e às falhas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 comunicação, diante da impossibilidade material de empenho da viatura e da existência de cortes no início da gravação telefônica. Contudo, reconheceu a configuração da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, em razão da ausência de registro da indisponibilidade operacional no sistema CAD, deixando de aplicar o art. 10 da Lei Estadual n. 14.310/2002 e impondo ao militar a sanção de repreensão (Evento 1 – COP18, págs. 2/7). O militar interpôs recursos administrativos, os quais foram rejeitados pela Corregedoria e, posteriormente, pela Chefia do Estado-Maior, sendo mantida a sanção aplicada (Evento 1 – COP19, págs. 44/51). b) Sindicância Administrativa Disciplinar n. 150/2023 No dia 26/06/2022, por volta das 13h03min, o militar realizou atendimento de chamada recebida pelo serviço 193, na qual foi solicitado socorro para uma gestante em trabalho de parto. Durante o contato telefônico, o sindicado orientou o solicitante a procurar o SAMU, informando que a equipe do Corpo de Bombeiros estava empenhada em outra ocorrência e que haveria demora no retorno da viatura. Consta da apuração administrativa que havia efetivo e recurso operacional disponíveis no quartel naquele momento, além de apontamentos quanto à ausência de identificação adequada durante o atendimento telefônico. Os fatos foram apurados sob a perspectiva das transgressões previstas nos artigos 13, XVI, e 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, além de suposto descumprimento das disposições constantes da ITO n. 14 e da ITO n. 25 (Evento 1 – COP43, págs. 02/04). Em sua defesa, o militar alegou que a maca da viatura apresentava problemas mecânicos, funcionando apenas mediante reparo improvisado, circunstância que comprometeria a segurança da gestante durante eventual transporte. Sustentou, ainda, que a orientação para acionamento do SAMU decorreu da inexistência de central reguladora integrada e da dificuldade de comunicação direta entre os serviços de emergência (Evento 1 – COP 43, págs. 38/44). O CEDMU entendeu não configurada a transgressão prevista no art. 13, XVI, do CEDM, acolhendo a justificativa relacionada ao risco operacional decorrente do problema na maca. Contudo, reconheceu a ocorrência da infração prevista no art. 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, em razão da ausência de registro da chamada no sistema CAD, sugerindo a substituição da sanção por aconselhamento verbal, nos termos do art. 10 do CEDM (Evento 1 – COP46, págs. 21/31). A autoridade administrativa divergiu parcialmente do entendimento do Conselho. Concluiu que a negativa de atendimento foi indevida, destacando que havia efetivo disponível e que a viatura realizou outros atendimentos no mesmo plantão, reconhecendo, assim, a prática da transgressão prevista no art. 13, XVI, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Por outro lado, afastou a imputação relativa ao art. 14, II, entendendo que, havendo recurso operacional disponível, a obrigação funcional era o empenho da viatura, e não apenas o registro da ocorrência no sistema. Ao final, aplicou ao militar a sanção disciplinar de suspensão por quatro dias, além de determinar sua movimentação administrativa (Evento 1 – COP46, págs. 36/43). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Os recursos administrativos interpostos pela defesa foram posteriormente rejeitados tanto pela Corregedoria quanto pela Chefia do Estado-Maior, permanecendo íntegra a sanção aplicada (Evento 27 – COP7, págs. 98/102). c) Sindicância Administrativa Disciplinar n. 764/2023 No dia 29/07/2022, por volta das 07h50min, o militar realizou atendimento de ligação recebida pelo serviço 193, na qual a solicitante informou que uma senhora apresentava quadro de fraqueza, sudorese e mal-estar em um estabelecimento comercial. Durante o atendimento, o sindicado orientou que a vítima fosse conduzida por meios particulares, sob a justificativa de que a equipe do Corpo de Bombeiros estaria empenhada em outra ocorrência. Também constaram apontamentos quanto à ausência de identificação adequada durante a chamada e à falta de registro da demanda no sistema CAD. Os fatos foram apurados sob a perspectiva das transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, além de suposto descumprimento das disposições constantes da ITO n. 14 e da ITO n. 25 (Evento 1 – COP48, págs. 02/04). Em sua defesa, o militar alegou insuficiência de efetivo e problemas operacionais na viatura de resgate, sustentando que parte da equipe estaria empenhada em ordem de serviço relacionada ao corte de uma árvore (Evento 1 – COP49, págs. 11/34 e COP53, págs. 01/21). Ao apreciar o feito, o CEDMU concluiu pela responsabilização do militar nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, manifestando-se de forma contrária à substituição da sanção por aconselhamento verbal, diante da gravidade da ocorrência e da relevância da atividade desempenhada pela corporação (Evento 1, COP56, págs. 23/31). A autoridade administrativa reconheceu a configuração da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, entendendo que houve recusa indevida de atendimento apesar da existência de recursos disponíveis. Por outro lado, afastou a imputação relacionada às falhas de identificação telefônica, diante da constatação de atraso no início da gravação de áudio (Evento 1 – COP56, págs. 25/31). Os recursos administrativos interpostos pela defesa foram posteriormente rejeitados pela Corregedoria e pela Chefia do Estado-Maior, permanecendo mantida a sanção aplicada ao militar (Evento 27 – COP16, págs. 25/33 e COP16, págs. 57/62). d) Sindicância Administrativa Disciplinar n. 788/2023 No dia 28/07/2022, por volta das 18h41min, o militar realizou atendimento de chamada recebida pelo serviço de emergência 193, na qual a solicitante informou a ocorrência de incêndio em vegetação nas proximidades de uma residência, no município de Tiradentes. Durante o atendimento, o sindicado informou que a equipe estaria empenhada em outra ocorrência e que o deslocamento ocorreria apenas após a liberação do efetivo. Consta da apuração administrativa que havia recursos humanos e viaturas disponíveis no quartel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 naquele momento, além de apontamentos de que o militar não realizou sua identificação funcional no início da ligação. Os fatos foram apurados sob a perspectiva das transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, bem como por suposto descumprimento das disposições da ITO n. 14 (Evento 1 – COP35, págs. 02/04). Em sua defesa, o militar alegou que a viatura apresentava problemas de superaquecimento e que havia orientação administrativa para priorização de ocorrências consideradas mais graves, especialmente incêndios em edificações e veículos. Sustentou, ainda, que o efetivo disponível, composto por quatro militares, seria insuficiente para atendimento da ocorrência sem comprometimento da segurança da unidade operacional (Evento 1 – COP36, págs. 03/06 e COP38, págs. 21/32). Ao apreciar o procedimento, o CEDMU concluiu, de forma unânime, pela responsabilização do militar nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, opinando pela substituição da sanção por aconselhamento verbal, nos termos do art. 10 do CEDM (Evento 1, COP40, págs. 31/34). A autoridade administrativa, contudo, deixou de acolher a aplicação do art. 10, entendendo que a conduta apurada se mostrava incompatível com os deveres funcionais e os valores institucionais da corporação. Reconheceu a prática das transgressões disciplinares imputadas, destacando que o militar somente realizou sua identificação após ser questionado pela solicitante e que houve negativa indevida de empenho de recursos disponíveis para atendimento de ocorrência de incêndio (Evento 1 – COP40, págs. 36/44). Em sede recursal, a Corregedoria manteve a condenação, promovendo apenas ajuste na dosimetria da pena, com exclusão da agravante de reincidência, diante da inexistência de condenação anterior definitiva à época dos fatos, fixando a sanção de suspensão em cinco dias. Posteriormente, a Chefia do Estado-Maior negou provimento ao recurso de segunda instância, mantendo integralmente a punição aplicada (Evento 1 – COP42, págs. 05/09). e) Sindicância Administrativa Disciplinar n. 797/2023 No dia 28/07/2022, por volta das 23h17min, o militar realizou atendimento de ligação recebida pelo serviço 193, na qual uma senhora solicitava socorro para seu filho, de 51 anos, paciente oncológico e cardiopata, que apresentava quadro de hipertensão e dificuldade respiratória. Durante a chamada, o sindicado orientou a solicitante a providenciar transporte por meios próprios, sob a justificativa de que a equipe do Corpo de Bombeiros estaria empenhada em outra ocorrência. Consta da apuração administrativa que o militar não realizou sua identificação funcional durante o atendimento telefônico e deixou de registrar a chamada no sistema oficial. Os fatos foram analisados sob a ótica das transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, bem como por suposto descumprimento das disposições constantes da ITO n. 14 (Evento 1 – COP20, págs. 02/04). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Em sua defesa, o militar alegou precariedade dos recursos operacionais disponíveis na unidade e ausência de central de regulação integrada no município (Evento 1 – COP24, págs. 12/13 e págs. 52/65 e COP25, págs. 01/08). Ao apreciar o procedimento, o CEDMU concluiu pela responsabilização do militar nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Houve divergência entre os membros quanto à aplicação do art. 10 do CEDM, prevalecendo o entendimento de que a gravidade da ocorrência afastava a substituição da sanção por aconselhamento verbal (Evento 1 – COP26, págs. 36/40). A autoridade administrativa reconheceu a prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei Estadual n. 14.310/2002, entendendo que houve recusa injustificada de atendimento apesar da existência de recursos disponíveis. Por outro lado, determinou o arquivamento das imputações relacionadas ao art. 14, inciso II, diante da insuficiência de provas quanto às falhas de identificação telefônica, em razão de atraso no início da gravação, bem como por considerar incompatível exigir registro de indisponibilidade de recurso quando a viatura se encontrava apta ao atendimento. Ao final, aplicou ao militar a sanção disciplinar de suspensão por quatro dias, além de determinar sua movimentação administrativa (Evento 1 – COP26, págs. 42/48). Os recursos administrativos interpostos pela defesa foram posteriormente rejeitados pela Corregedoria e pela Chefia do Estado-Maior, permanecendo mantida a condenação disciplinar e a sanção aplicada (Evento 1 – COP27, págs. 25/32 e COP34, págs. 02/07). A Administração Militar exerceu regularmente seu poder-dever disciplinar, promovendo a apuração das condutas imputadas ao apelante dentro dos limites da legalidade, da motivação e das garantias constitucionais do devido processo legal. Os procedimentos administrativos observaram o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada ao militar a apresentação de defesa técnica, produção de manifestações escritas e interposição dos recursos cabíveis em todas as instâncias administrativas. As decisões proferidas nas sindicâncias encontram-se devidamente motivadas, amparadas em elementos probatórios produzidos durante a instrução e fundamentadas nas disposições da Lei Estadual n. 14.310/2002 e nas normas internas aplicáveis à atividade operacional do Corpo de Bombeiros Militar. Ressalte-se que a Administração procedeu à análise individualizada de cada procedimento, inclusive promovendo absolvições parciais e afastando imputações quando ausente suporte probatório suficiente, circunstância que evidencia a inexistência de automatismo sancionatório ou de perseguição funcional. Nesse cenário, não se identifica qualquer ilegalidade, nulidade ou violação aos princípios constitucionais apta a justificar a intervenção judicial pretendida. As alegações recursais revelam, em verdade, mero inconformismo com a valoração administrativa das provas e com a conclusão alcançada pela autoridade competente. Cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 observância das garantias constitucionais e da compatibilidade da sanção com os parâmetros legais, não competindo ao Poder Judiciário substituir a Administração Militar na análise do mérito administrativo ou na reavaliação da conveniência e oportunidade das decisões disciplinares regularmente fundamentadas. Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade, abuso de poder ou violação ao devido processo legal, impõe-se a manutenção integral das sanções aplicadas e da sentença recorrida. Todas as teses defensivas relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de cada argumento deduzido pelas partes. Por fim, requer a defesa a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão dos efeitos das sanções disciplinares, especialmente em razão dos reflexos funcionais relacionados ao Curso de Formação de Sargentos. Todavia, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito não se evidencia diante da regularidade dos procedimentos administrativos e da ausência de ilegalidade apta a desconstituir as sanções aplicadas. Além disso, o perigo de dano invocado decorre de consequência funcional prevista objetivamente nas normas administrativas da corporação, não sendo possível afastar provisoriamente os efeitos de sanções regularmente impostas sem demonstração robusta de invalidade dos atos. Desse modo, indefiro o pedido de tutela recursal. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator